Tribunal: TJES
Processo: 5021773-42.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021773-42.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). BARRA FIXA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo (Edital nº 01/2022 - IASES), em razão de suposta inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente no exercício de barra fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que considerou o candidato inapto no teste de barra fixa, verificando se a avaliação observou estritamente os critérios previstos no edital ou se houve a imposição de exigência nova e arbitrária no momento da execução do exercício, a justificar o controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei do concurso público e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo as regras nele estabelecidas serem fielmente observadas em todas as fases do certame, em respeito ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

A análise do registro audiovisual do teste físico demonstra, de forma inequívoca, que o candidato executou o número mínimo de 4 (quatro) repetições válidas no exercício de barra fixa, ultrapassando o queixo da barra e estendendo completamente os braços ao retornar à posição inicial, em conformidade com as alíneas 'a' e 'b' do item 14.39.1.4 do Edital nº 01/2022 - IASES.

A eliminação do candidato fundamenta-se em exigência verbalizada pela fiscal durante a prova ("cabeça reta"), critério de avaliação não previsto no edital, o que configura ilegalidade por ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

Para além disso, o ato administrativo que indefere o recurso na via administrativa carece de motivação concreta, apresentando-se de forma genérica e padronizada, sem apontar especificamente a incorreção no movimento executado pelo candidato, violando o princípio da motivação dos atos administrativos.

Embora não compita ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na reavaliação do mérito dos atos administrativos, é cabível o controle de legalidade para anular ato que elimina candidato com base em critério não previsto no edital. A análise da conformidade do ato com as regras editalícias não representa violação ao Princípio da Separação dos Poderes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 485).

O provimento do recurso deve se limitar ao pedido formulado pelo apelante, que consiste na realização de novo Teste de Aptidão Física, em observância aos princípios do efeito devolutivo e da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público estabelece um vínculo jurídico entre a Administração e os candidatos, cujas regras devem ser estritamente observadas, sob pena de nulidade do ato administrativo praticado em desconformidade.

É ilegal a eliminação de candidato em Teste de Aptidão Física (TAF) com base em critério de avaliação não previsto no instrumento convocatório, ainda que verbalizado pelo fiscal no momento da prova, por violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos em concursos públicos, sendo legítima a anulação de ato de eliminação de candidato que cumpriu os requisitos objetivos previstos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 141. Edital nº 01/2022 – IASES, itens 14.39.1.2 e 14.39.1.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023. Supremo Tribunal Federal, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
5021773-42.2023.8.08.0024

APELANTE: IGOR BARBOSA

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por IGOR BARBOSA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, oportunidade em que condenou o demandante/apelante às custas e honorários advocatícios, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 15492157), o apelante, IGOR BARBOSA, sustenta, em síntese, que: (i) a decisão de primeiro grau é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente à filmagem do teste físico, da qual se extrai que o candidato executou as 4 (quatro) repetições exigidas para a aprovação, ultrapassando o queixo da barra e mantendo os membros estendidos, em conformidade com as regras editalícias; (ii) a sua eliminação foi ilegal e arbitrária, porquanto a banca examinadora criou regra não prevista no edital, ao verbalizar durante a execução do exercício a necessidade de manter a "cabeça reta", o que teria sido o real motivo da não contabilização de todas as repetições; (iii) a avaliação não foi pautada por critérios objetivos, havendo interferência indevida da fiscal, o que viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, anulando o ato administrativo de eliminação e determinando a aplicação de um novo teste de aptidão física, com o consequente prosseguimento nas demais fases do certame em caso de aprovação.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 15492160, o IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO argumenta que: (i) a eliminação do recorrente ocorreu em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que o candidato não executou a prova de barra fixa de forma correta, completa e em quantidade suficiente, conforme se depreende do vídeo acostado aos autos; (ii) não houve interferência indevida dos fiscais, sendo a eliminação resultado do insucesso do candidato; (iii) ao Poder Judiciário não é dado imiscuir-se no mérito do ato administrativo, devendo ater-se ao controle de legalidade, citando o Tema 485 do STF. Requer, ao final, o desprovimento do apelo.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas contrarrazões (id. 15492161), aduz, em suma, que: (i) a Administração Pública está adstrita ao princípio da estrita legalidade e às regras previstas no edital, sendo que o vídeo do TAF demonstra que o apelante não atingiu o número mínimo de 4 (quatro) repetições válidas, nem manteve os membros completamente estendidos; (ii) a eliminação do candidato respeitou o Princípio da Vinculação ao Edital, inexistindo ilegalidade a ser sanada; (iii) o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo, conforme tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 485. Pugna, por fim, pelo não provimento do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que considerou o apelante inapto no exercício de flexão em barra fixa, parte integrante do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, regido pelo Edital nº 01/2022 - IASES, sob o fundamento de que não teria atingido o desempenho mínimo exigido pelo instrumento convocatório.

Como é cediço, a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

Nesse diapasão, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Especificadamente no que pertine aos concursos públicos, sabe-se que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, as mesmas deverão ser obedecidas, tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Nas palavras do e. Superior Tribunal de Justiça, "
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes.
" (STJ; AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

No caso em apreço, o Edital nº 01/2022 - IASES, no item 14.39.1, estabeleceu os critérios para a execução do teste de força na barra fixa, prescrevendo o seguinte:

14.39.1.4. A execução da flexão e extensão de cotovelo apoiado na barra fixa, obedecerá aos seguintes critérios:

a) Posição inicial: o candidato deverá se posicionar abaixo da barra fixa, ao ser comandado "prepara", o mesmo deverá adotar a posição inicial apoiando-se na barra (pegada das mãos em pronação), com a distância de separação entre as mãos superior à distância da largura dos ombros, mantendo os pés suspensos e os membros inferiores e superiores estendidos;

b) Início e execução do teste: após o candidato tomar a posição inicial, o mesmo iniciará o teste flexionando os cotovelos
até ultrapassar completamente o queixo da barra
, retomando o corpo para a posição inicial, onde
os braços estarão completamente estendidos
;

c) Término do teste: o teste será considerado terminado quando o candidato soltar uma ou ambas as mãos da barra fixa, apoiar o queixo na barra e/ou manter contato dos membros interiores com quaisquer objetos.

Para ser considerado apto, o candidato do sexo masculino deveria realizar um número igual ou superior a 04 (quatro) flexões (item 14.39.1.2).

Da detida análise do registro audiovisual do teste físico do apelante, colacionado ao Id. 15492079, é possível constatar, de forma inequívoca, que
o candidato satisfez as exigências editalícias
. Observa-se que o apelante executou 4 (quatro) movimentos completos, nos quais seu queixo ultrapassou a linha da barra e, ao retornar à posição inicial, seus braços e membros inferiores se encontravam completamente estendidos, em perfeita conformidade com o disposto no item 14.39.1.4, alíneas 'a' e 'b', do edital.

Não obstante a clareza da prova,
a eliminação do candidato se deu, ao que tudo indica, por uma exigência verbalizada pela fiscal durante a prova, qual seja, a de que o candidato mantivesse a "cabeça reta".
Tal exigência, contudo, não encontra qualquer respaldo no instrumento convocatório
.
O edital, lei interna do certame, é silente quanto à posição da cabeça, vedação à extensão do pescoço ou hiperextensão da coluna vertebral.

A criação de um novo critério de avaliação no momento da execução do teste, não previsto no edital, constitui flagrante ilegalidade, por ofensa direta aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da segurança jurídica.

Ademais, tanto na seara administrativa quanto na judicial, os apelados não lograram êxito em apontar, de forma objetiva e precisa, qual teria sido a incorreção no movimento executado pelo candidato que justificasse a não contabilização das repetições. É o que se vê na resposta ao recurso administrativo interposto pelo apelante (id. 15492049), flagrantemente genérica e carente de motivação concreta, denotando tratar-se de resposta padronizada, sem se debruçar sobre o caso concreto:

"Inicialmente, conforme item 14.39.1 do Edital de Abertura, fica estabelecido que, para ser considerado apto no teste de força na barra fixa, o candidato deveria realizar a execução do exercício, de forma completa e válida, observando o quantitativo obrigatório indicado na tabela do item 14.39.1.2.

Ao analisar o registro da execução dos testes, verifica-se que o candidato não executou o exercício conforme exigido, não cumprindo as repetições completas e válidas requeridas.

Ademais, indicamos que a avaliação do candidato foi realizada por Instrutor devidamente habilitado e capacitado para analisar a execução dos exercícios de forma a observar os critérios dispostos no Edital de Abertura.

Posto isto, a avaliação atribuída ao candidato encontra-se correta."

A ausência de indicação específica da falha que maculou a execução do exercício viola o princípio da motivação dos atos administrativos, que exige a exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que levaram à tomada da decisão, sendo este um requisito de validade do ato.

É de curial sabença que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, devendo ater-se ao controle dos aspectos relacionados à sua legalidade, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Contudo,
a análise da conformidade do ato com as regras previstas no edital é, por excelência, um controle de legalidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
TEMA
485
da Repercussão Geral, firmou a tese de que "
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,
salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
"

No caso vertente, não se trata de substituir a banca para reavaliar o mérito de uma execução duvidosa, mas sim de constatar uma ilegalidade manifesta: a eliminação de um candidato que cumpriu os requisitos objetivos do edital, com base em um critério inexistente e sem a devida motivação do ato. Permitir tal situação seria admitir a arbitrariedade, em afronta ao Estado Democrático de Direito.

Apesar de a análise das provas, em especial o vídeo do TAF, indicar que o apelante logrou êxito em realizar as 4 (quatro) flexões válidas, o pedido formulado em seu recurso de apelação é para que lhe seja oportunizada a "nova aplicação do teste de aptidão física".

Assim, em estrita observância aos princípios do efeito devolutivo recursal e da adstrição ou congruência, insculpidos no artigo 141 do Código de Processo Civil, o provimento do presente recurso deve se ater aos limites do que foi pleiteado.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente a pretensão autoral para anular o ato administrativo que eliminou o candidato IGOR BARBOSA do certame. Determino, por conseguinte, que seja oportunizada ao autor/apelante a realização de um novo Teste de Aptidão Física (TAF) e, em caso de aprovação, que lhe seja assegurado o direito de prosseguir nas demais etapas do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022 – IASES.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando os requeridos/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.